Tribunal: TJDFT
Processo: 0735972-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. DISTINÇÃO ENTRE JUROS COMPENSATÓRIOS (0,5% A.M.) E MORATÓRIOS (1% A.M.). OBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VIA INADEQUADA PARA TUTELA RECURSAL (ART. 1.012, § 3o, CPC E ART. 251 RITJDFT). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por NIQUITO CHAVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. contra sentença da 19a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente ação de reconhecimento de erro na cobrança em procedimento de alienação fiduciária cumulada com tutela de urgência, proposta em face de AMÉRICA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS S.A. Alegou-se excesso na planilha de purgação da mora (R$ 4.002.875,65) em confronto com laudo contábil particular (valor correto de R$ 3.668.099,97; excesso de R$ 334.775,68), sobretudo por suposta aplicação de juros de 1% a.m. em desacordo com a repactuação que fixou 0,5% a.m. como juros remuneratórios. Pleiteou-se suspensão do procedimento fiduciário, reconhecimento do excesso, nulidade de atos e readequação de valores. A sentença rejeitou o pedido por ausência de prova de cobrança em desconformidade com a repactuação e condenou a autora em custas e honorários (10%).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível apreciar, no bojo da apelação, pedido de tutela recursal de efeito suspensivo (art. 1.012, § 3o, CPC e art. 251 do RITJDFT); (ii) estabelecer se houve excesso de cobrança na purgação da mora por aplicação de índices discrepantes dos pactuados; (iii) verificar os efeitos da ausência de impugnação específica da apelante aos documentos e parecer técnico apresentados na contestação; e (iv) determinar se se configura litigância de má-fé da apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de tutela de urgência recursal formulado dentro da própria peça de apelação consubstancia via inadequada, devendo ser requerido por petição autônoma ao Tribunal (entre a interposição e a distribuição) ou ao relator (após a distribuição), nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e art. 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT.
4. A escritura pública de renegociação (atualização até 01/05/2021) manteve vigentes as cláusulas da escritura original de compra e venda com alienação fiduciária, inclusive a “Cláusula Terceira – da mora e seus efeitos”, distinguindo juros compensatórios/remuneratórios (0,5% a.m. às parcelas pontuais) de juros moratórios (1% a.m. e multa de 2% sobre parcelas vencidas e inadimplidas).
5. A divergência técnica limita-se à incidência de encargos após o vencimento; o contrato autoriza juros moratórios de 1% a.m. sobre parcelas inadimplidas, sem confusão com os juros compensatórios de 0,5% a.m., inexistindo descumprimento da repactuação ou excesso de cobrança.
6. A apelante, intimada para réplica, quedou-se inerte, deixando de impugnar especificamente o parecer técnico e a planilha da apelada, o que reforça a conclusão de que não se desincumbiu do ônus de infirmar a prova produzida; o convencimento motivado (art. 371, CPC) legitima a adoção da interpretação contratual e dos cálculos apresentados pela ré.
7. A orientação do STJ diferencia, em tese, a natureza dos juros compensatórios (remuneratórios, na normalidade do contrato) e moratórios (punitivos, a partir do inadimplemento), harmônica com a aplicação dos encargos previstos (REsp 1.823.035/PR, Primeira Turma, DJe 13/11/2023).
8. A existência de controvérsia técnica e laudos com conclusões distintas, por si, não evidencia dolo processual da apelante, motivo pelo qual se afasta a litigância de má-fé (arts. 80 e 81, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal ou ao relator, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e art. 251 do RITJDFT."; "2. Em contratos com alienação fiduciária, a repactuação que fixa juros compensatórios de 0,5% a.m. não afasta a incidência de juros moratórios de 1% a.m. sobre parcelas inadimplidas prevista na escritura original, quando mantidas suas cláusulas."; "3. A ausência de impugnação específica aos documentos e parecer técnico da parte adversa corrobora a conclusão de inexistência de excesso de cobrança."; "4. A mera improcedência do pedido, em contexto de complexidade técnica, não caracteriza litigância de má-fé.".
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §§ 1o e 3o, 371, 80, 81 e 85, § 11; CPC, art. 487, I; RITJDFT, art. 251, incisos II e §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1926747, 0704152-35.2024.8.07.0003, Rel. Des(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 25/09/2024, pub. 14/10/2024; TJDFT, Acórdão 1917857, 0714004-72.2023.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 04/09/2024, pub. 09/10/2024; STJ, REsp 1.823.035/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 07/11/2023, DJe 13/11/2023.